Tribunal: TJDFT
Processo: 0726904-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR FALTA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PORTARIA CONJUNTA No 73 E PROVIMENTO No 9 DA CORREGEDORIA DO TJDFT. ART. 921, INCISO III, § 2o, DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO E CERTIDÃO DE CRÉDITO REQUERIDO EXPRESSAMENTE PELO CREDOR. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VEDAÇÃO.
1. Apesar de a ausência de bens do devedor configurar hipótese de suspensão do processo, é possível a extinção da execução quando a própria credora requer de forma expressa a extinção do processo e pugna pela expedição da certidão de crédito.
2. Revela-se a prática de comportamento contraditório da parte que, após ter requerido a extinção do feito, apresenta, em sede recursal, tese de que é incabível referida extinção.
3. Agravo de Instrumento não provido.